Tribunal: STF
Processo: Rcl 43499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão da decisão reclamada não está em descompasso com o paradigma invocado.
    Contra essa decisão a reclamante opõe embargos de declaração, nos quais alega que o acórdão reclamado, ao limitar o direito à restituição do ICMS por aplicação do § 3º do art. 66-B da Lei Estadual Paulista nº 6.374/89, decidiu de forma contrária à tese firmada no RE 593.849/MG.
    Requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos infringentes, para que se julgue o mérito da reclamatória, na forma da exordial.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
    Com efeito, inexiste a omissão apontada.
    Na reclamação constitucional, para se questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, a parte reclamante deve demonstrar que há na decisão reclamada razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    Com efeito, a decisão ora embargada foi proferida tendo por base as razões que fundamentaram a decisão reclamada, a qual reconheceu a possibilidade de restituição e creditamento de ICMS recolhido a maior em regime de substituição tributária em consonância com o Tema 201 da repercussão geral.
    Ressalto que outras questões suscitadas no recurso extraordinário inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V do CPC, devem ser objeto dos recursos próprios, como bem destacado no acórdão que julgou o agravo interno devidamente transcrito na decisão embargada. Tampouco cabe reclamação constitucional para discutir aplicação de precedente firmado em sede de recurso repetitivo de competência do Superior Tribunal de Justiça.
    Clara a decisão embargada no sentido de que a reclamação não pode ser usada para subverter a nova sistemática da repercussão geral, tampouco como sucedâneo de recursos próprios ou de outros instrumentos processuais.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente